Tribunal: TJDFT
Processo: 0744287-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744287-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RONDINELE RODRIGUES DA SILVA - ME, ANGELA CRISTINA CARMONA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de pesquisa de bens pelo sistema INFOSEG. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de RONDINELE RODRIGUES DA SILVA - ME e ANGELA CRISTINA CARMONA. Após o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título executivo judicial, a parte exequente deu início à fase de satisfação do seu crédito. Contudo, após múltiplas e exaustivas diligências para a localização de bens penhoráveis, que se revelaram infrutíferas, o feito foi suspenso, com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e os autos remetidos ao arquivo provisório. Agora, a parte exequente retorna aos autos, na qual postula a realização de nova pesquisa de bens, desta vez por meio do sistema INFOSEG, argumentando que tal ferramenta, por sua abrangência, poderia localizar ativos não encontrados pelos sistemas anteriormente consultados, notadamente veículos registrados em nome dos devedores. É o sucinto relatório. Decido. A pretensão formulada pela parte credora não merece acolhimento. Embora a execução se processe no interesse do credor, buscando a máxima efetividade na satisfação do direito já reconhecido em título judicial, a atuação jurisdicional deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da eficiência, evitando a prática de atos processuais meramente protelatórios ou que se revelem redundantes e, portanto, inúteis ao deslinde da causa. O princípio da cooperação, invocado pelo exequente, não pode ser interpretado como uma autorização para transferir ao Poder Judiciário um ônus investigativo que, em última análise, pertence à parte interessada, especialmente após o Juízo já ter empreendido vastos esforços para a localização de patrimônio. No caso em tela, já foi promovido extensa e minuciosa busca por bens dos executados, utilizando-se de todos os principais sistemas eletrônicos à sua disposição. Foram realizadas consultas via SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática ("teimosinha"), que resultou na localização de valor irrisório, posteriormente desbloqueado; pesquisas no sistema RENAJUD, que não retornaram qualquer registro de veículo em nome dos devedores; consultas aos sistemas INFOJUD e SNIPER, que também se mostraram infrutíferas. A justificativa central do novo pedido, qual seja, a possibilidade de o INFOSEG localizar veículos não encontrados pelo RENAJUD, carece de fundamento prático. O sistema RENAJUD é a ferramenta específica e oficial, desenvolvida em cooperação entre o Poder Judiciário e o órgão máximo de trânsito, destinada precisamente a efetivar consultas e restrições sobre a base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores. A alegação de que o INFOSEG, um sistema de segurança pública de espectro mais amplo, seria mais eficaz para essa finalidade específica não passa de mera conjectura, desprovida de qualquer indício concreto que a sustente. Requerer uma nova busca por veículos, por via transversa, após o insucesso da ferramenta própria para tal, representa uma diligência redundante e com baixíssima probabilidade de êxito, o que atenta contra a celeridade e a eficiência processual. Ademais, a decisão de ID 211864861, que determinou a suspensão do processo e seu arquivamento provisório, foi proferida justamente em razão da inexistência de bens penhoráveis, abrindo-se o prazo de um ano para que o credor realizasse novas diligências e, encontrando patrimônio, provocasse o prosseguimento do feito. A presente petição, ao invés de indicar bens concretos à penhora, busca, mais uma vez, delegar ao Juízo a atividade investigativa, subvertendo a lógica do instituto previsto no artigo 921 do Código de Processo Civil. A reiteração de pedidos de buscas genéricas em sistemas diversos, sem a apresentação de novos indícios de patrimônio, não constitui a "provocação" útil que a lei espera do exequente para reativar o curso da execução suspensa. Desta forma, a busca incessante e especulativa por ativos, por meio de todos os sistemas imagináveis, sem um lastro mínimo de probabilidade, não pode ser chancelada pelo Judiciário, que já cumpriu seu papel de cooperar com a execução ao realizar, de forma exaustiva, as pesquisas nos principais convênios disponíveis. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa via sistema INFOSEG, formulado no credor. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id 211864861.” Em suas razões, sustenta que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC. Afirma que é legítima a pretensão em buscar informações acerca de existência de bens em nome da agravada. Aduz que promove todas as diligências possíveis para satisfazer a dívida. Defende a aplicação do princípio da cooperação. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a pesquisa ao sistema INFOSEG. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de realização de pesquisa no sistema INFOSEG, a fim de se averiguar eventual existência de bens do devedor. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Por conseguinte, exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere e efetiva. No caso em exame, foram deferidas diversas medidas no intuito de localizar bens do devedor, todas infrutíferas. Diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da pesquisa pugnada, a fim de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Nesse sentido, é o entendimento firmado por este eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PESQUISAS DE ATIVOS DO EXECUTADO. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA. INFOSEG. POSSIBILIDADE. 1. Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte agravada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. 2. É possível a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG, para verificar eventual vínculo empregatício da parte devedora, a fim de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1984927, 0745043-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE EVENTUAIS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. SISTEMA INFOSEG. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de pesquisa via sistema INFOSEG para localização de possíveis vínculos empregatícios da parte agravada. 2. Se por um lado, o Sistema Infoseg “Tem por objetivo fornecer aos profissionais de segurança pública e afins uma ferramenta de tecnologia voltada para a evitabilidade do delito, por meio do fornecimento de informações necessárias para o planejamento e operacionalização dos serviços prestados à sociedade no âmbito da segurança pública”, por outro, seu acesso permite a busca por eventuais vínculos empregatícios, por meio da integração com bases como RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). 2.1. E de se ver que a diligência requerida não pode ser realizada pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário. 3. Assim, legítima a realização da pesquisa via sistema INFOSEG pelo juízo de origem, para que seja verificada a existência eventual vínculo empregatício dos devedores. Precedentes (Acórdão 1959632, 0716677-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2043667, 0717737-32.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.)” Em face dessas considerações, vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a pesquisa no sistema INFOSEG. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w